Tribunal: TJMT
Processo: 1025196-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025196-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIS VIEIRA - CPF: 554.803.060-49 (AGRAVANTE), MIGUEL JOAQUIM SOLANO - CPF: 205.921.241-34 (AGRAVADO), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de indenização por benfeitorias, cumulada com pedido de retenção de imóvel. O agravante sustenta ter realizado diversas benfeitorias no imóvel objeto de ação de reintegração de posse e pleiteia sua retenção até o pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência em razão das benfeitorias realizadas no imóvel; e (ii) definir se há elementos suficientes para reconhecimento do direito de retenção do bem até o pagamento da indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC/2015.

4.

O direito à indenização por benfeitorias e à retenção do imóvel está condicionado à boa-fé do possuidor, nos termos dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil, circunstância que demanda instrução probatória aprofundada.

5.

A sentença proferida na ação de reintegração de posse mencionou dúvidas quanto à forma de aquisição do imóvel pelo agravante, com indícios de possível falsificação do contrato de compra e venda ou estelionato, o que impede o reconhecimento da boa-fé em sede de tutela de urgência.

6.

O agravante não especificou e comprovou as benfeitorias realizadas, inviabilizando a aferição do seu valor e a imediata concessão do direito de retenção, nos termos da jurisprudência e doutrina aplicáveis.

7.

Não há nos autos elementos que demonstrem risco iminente de perda do direito ou prejuízo irreparável decorrente da impossibilidade de retenção do imóvel, inexistindo, assim, o requisito do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

O direito de retenção por benfeitorias está condicionado à demonstração da boa-fé do possuidor, sendo necessária instrução probatória para sua aferição.

3.

A ausência de especificação e comprovação das benfeitorias impede a concessão da tutela de urgência para retenção do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por RUDIMAR LUIZ VEIRA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência reivindicada nos autos da Ação de Indenização com pedido de Retenção de Imóvel (no. 1034835-51.2024.8.11.0041), em que figura como parte contrária MIGUEL JOAQUIM SOLANO.

O Agravante sustenta, em síntese, que litigou com o Agravado na Ação de no 1034408-93.2020.8.11.0041, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi determinada a reintegração de posse ao Agravado do terreno urbano localizado na Rua dos Macucos, no 27, da quadra 19, no bairro Parque Ohara, nesta Capital.

Alega que desde a compra do imóvel no ano de 2015 sempre teve a posse mansa e pacífica do e realizou diversas benfeitorias, como muro e instalação de portão, além de construir sua pequena marcenaria, de onde provém seu sustento.

Afirma que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, e que a jurisprudência admite o direito à retenção do imóvel até o integral pagamento.

Aduz que as benfeitorias ultrapassam o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e que não há risco ao Agravado, pois jamais foi possuidor do bem objeto do litígio.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido objeto da tutela de urgência de natureza antecipada exige firme convicção do julgador, formada aprioristicamente mediante exame de probabilidade do direito, apto a ensejar o convencimento da verossimilhança da alegação, como também a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse toar, o artigo 300 do CPC/2015 dispõe que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a e o probabilidade do direito perigo de dano ”ou o risco ao resultado útil do processo (sem destaque no original).

No caso em apreço, o Agravante ingressou ação indenizatória c/c pedido liminar de retenção de imóvel por benfeitoria, objetivando receber benfeitorias realizadas no imóvel na Rua dos Macucos, no 27, da Quadra 19, no Bairro Parque Ohara.

Sustenta que realizou diversas benfeitorias no imóvel em questão desde 2015 e, diante da procedência da ação de reintegração de posse movida pelo requerido (processo no 1034408-93.2020.8.11.0041), chegando ao montante de no importe de R$ 494.292,000, 00.

A ação de indenização com pedido de retenção de imóvel envolve aspectos jurídicos relacionados ao direito de indenização por benfeitorias e ao direito de retenção, ambos previstos no artigo 1.219 do Código Civil.

Para
que o pedido de retenção seja acolhido, é indispensável à especificação e comprovação das benfeitorias realizadas.

Isso porque, embora as benfeitorias não tenham sido objeto da ação de reintegração de posse, a sentença proferida naquele feito menciona dúvidas quanto à forma de aquisição do imóvel pelo autor, havendo indícios de possível falsificação do contrato de compra e venda ou até mesmo a ocorrência de estelionato.

Além disso, nos termos dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil, o direito à indenização por benfeitorias está condicionado à boa-fé do possuidor, circunstância que demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível aferi-la em sede de tutela de urgência, eis que demanda
perícia técnica
.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes para aferir o valor das benfeitorias alegadamente realizadas, sendo necessária dilação probatória para melhor instrução do feito.

A esse propósito, é a lição de Silvio Venosa, a cujo teor "
as benfeitorias devem vir descritas e discriminadas. Simples menção genérica, sem conteúdo probatório no curso da ação possessória, é insuficiente para indenização e retenção
".

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que o direito à retenção por benfeitorias não é absoluto e deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando há decisão judicial prévia reconhecendo a posse de terceiro sobre o imóvel:

"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção, salvo se houver decisão judicial transitada em julgado determinando a restituição do bem a terceiro". (AgInt no REsp 1.708.295/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 26/10/2018).

Por fim, o Agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há elementos que indiquem risco iminente à perda do direito pleiteado, tampouco prejuízo irreparável decorrente da impossibilidade de retenção do imóvel.

Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, pois
não há elementos suficientes que justifiquem a concessão da tutela de urgência
para garantir o direito de retenção pleiteado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025